Tribunal: TJSP
Processo: 2261330-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2261330-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é impetrante
RENATO VIEIRA DE MAGALHAES NETO e Paciente DRIELLY PRISCILA
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a presente ação de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261330-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.124
2
Habeas Corpus no 2261330-82.2020.8.26.0000
Comarca de Pirassununga
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.124
Habeas Corpus
Tráfico de drogas e associação para o
tráfico
Insurgência contra a manutenção da custódia
cautelar Alegações de ausência de fundamentação e dos
requisitos da prisão preventiva, bem como de que a ré faz
jus à prisão domiciliar por ser mãe de filho menor de 12
anos de idade
Inadmissibilidade
Decreto da prisão
preventiva da paciente tendo em vista o surgimento de
fato novo, em que ela teria confessado a comercialização
de crack, e a gravidade in concreto do delito de tráfico (ao
lado da associação para o tráfico), evidenciada pela
variedade
e
quantidade
significativa
de
drogas
apreendidas (17,0 gramas de maconha e 62,0 gramas de
cocaína), reveladora da periculosidade da agente

Irrelevantes
primariedade
e
bons
antecedentes
-
Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011,
mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso
II, do mesmo Código. Hipótese, ademais, em que a
paciente não comprovou ser a única pessoa responsável
pelos cuidados da criança nem que seja detentora da
guarda do infante. Mandamus denegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261330-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.124
3
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Renato Vieira de Magalhães Neto, com pedido de liminar, em
prol de Drielly Priscila Pereira, presa em caráter preventivo por
conversão pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos
33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, contra ato do MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Pirassununga, sob a alegação
de constrangimento ilegal, seja porque foi revogada a liberdade
provisória da paciente, sem, motivação idônea, seja porque estão
ausentes os requisitos da prisão preventiva, seja porque a paciente é
mãe de filho de 07 anos de idade, fazendo jus à prisão domiciliar, seja
porque ela é primária, possuidora de bons antecedentes e de residência
fixa.
Por isso, requer a concessão da ordem para
outorgar liberdade provisória à paciente ou prisão domiciliar.
Indeferida
a
liminar
pelo
Eminente
Desembargador Marcelo Gordo, na qualidade de substituto legal (artigo
70, § 1o. R.I.), e prestadas informações pela d. Autoridade Judiciária
apontada como coatora, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pela denegação da ordem.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, conquanto cognoscível, é de ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261330-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.124
4
O conhecimento da ação repousa na alegação
de estar a paciente a sofrer coação ilegal em face da mantença da
custódia cautelar, a despeito da ausência de justa causa, a afetar, em
tese, sua liberdade de ir e vir, protegida pela Constituição Federal de
1988, em seu artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano
infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal.
Infere-se dos autos que, há algum tempo, na
cidade e Comarca de Pirassununga, a paciente e os corréus Jean Carlos
de Oliveira e Jorge Gabriel Rosário associaram-se para o fim de
praticarem o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Consta também que, no exercício da associação
criminosa acima referida (e também associados com Anderson dos
Santos Amorim, vulgo “Bicudo”, Ivania Barbosa da Silva e José Rodolfo
Bertolucci de Andrade, conforme investigações desenvolvidas nos autos
no 1500502-51.2020.8.26.0457), a paciente e os corréus Jean e Jorge,
no dia 04 de junho de 2020, na Rua Cherubim Jota, no 1345, Jardim das
Laranjeiras, na cidade e Comarca de Pirassununga, agindo em concurso,
tinham em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 17,0
gramas de maconha e 62,0 gramas de cocaína.
Segundo se apurou, policiais civis e militares se
dirigiram ao local dos fatos, residência da paciente, em cumprimento de
mandados de busca e apreensão e prisão temporária (expedidos nos
autos nos 1500502-51.2020.8.26.0457), em face da acusada e do corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261330-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.124
5
Jean Carlos), ocasião em que constataram que ambos estavam dormindo
juntos, em um colchão na sala do imóvel. Em buscas pela casa, foi
apreendida uma porção de maconha envolta em plástico filme no guarda-
roupas da paciente, bem como a quantia de R$ 67,00 (sessenta e sete
reais). Em outro quarto, onde havia roupas do corréu Jean, foi
apreendida a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) e outra porção de
maconha envolta em plástico filme. Na sala, apreendeu-se a quantia de
R$ 300,00 (trezentos reais), em notas trocadas, um pacote de saco
plástico tipo “chup-chup” e uma folha de papel com anotações típicas da
movimentação do tráfico de drogas.
Durante a lavratura do auto de prisão em
flagrante da paciente e do corréu Jean, chegou informação à Delegacia
de Policia de que havia um familiar de Drielly, na residência dela, para
retirar o restante da droga que estava escondida no imóvel, razão pela
qual os agentes públicos retornaram ao local e surpreenderam o corréu
Jorge tentando se desvencilhar de parte da substância entorpecente,
quando então apreenderam mais 60 eppendorfs contendo cocaína.1
Pode-se afirmar que o fumus commissi delicti
afigura-se presente, pois emergem dos autos prova da materialidade e
indícios suficientes da autoria atribuída à paciente da prática do
gravíssimo crime de tráfico de entorpecentes, ao lado do delito de
associação para o tráfico de drogas.
De outro vértice, também o periculum in mora
1 - p. 01 a 07 dos autos da ação penal digital no 1500579-60.2020.8.26.0457.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261330-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.124
6
ou periculum libertatis se mostra presente.
Com efeito, o MM. Juiz de Direito a quo houve
por bem decretar a prisão preventiva da paciente tendo em vista o
surgimento de fato novo, em que ela teria confessado a comercialização
de crack, e a gravidade in concreto do delito de tráfico (ao lado da
associação para o tráfico), evidenciada pela variedade e quantidade
significativa de drogas apreendidas (17,0 gramas de maconha e 62,0
gramas de cocaína), reveladora da periculosidade da agente, de modo
que a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita
consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e
a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta
Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por
inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais
elencadas no artigo 319 do Código antedito, com a redação que lhe
conferiu a Lei no 12.403/2011.
Outrossim,
quanto
ao
pleito
de
prisão
domiciliar, importa observar que não restou provado que a paciente é a
única pessoa capaz de tomar conta da criança ou até mesmo que seus
cuidados sejam imprescindíveis ao menor, tanto que há indicativos nos
autos que não permitem concluir com clareza se o infante, de fato,
residia com a acusada.
Ora, em que pese à certidão de nascimento de
fls. 57, a paciente não apresentou qualquer prova de que possua a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261330-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.124
7
guarda da criança e de que seja imprescindível aos seus cuidados, de
modo que não demonstrou preencher o requisito da prisão domiciliar.
Veja
neste
sentido
pronunciamento
do
Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas
corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato
de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS
RECURSO
ORDINÁRIO
SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a
liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas
corpus ainda que substitutivo de recurso ordinário
constitucional. PRISÃO PREVENTIVA

TRÁFICO

FLAGRANTE
DROGA
QUANTIDADE. A existência de
flagrante
na prática delitiva, sendo apreendida
substancial quantidade de droga, justifica, sinalizada a periculosidade do agente,
a prisão preventiva

evolução
do
entendimento
anterior. PRISÃO DOMICILIAR.
A
paciente
deve
comprovar ser mãe de filhos menores de 12 anos e a
responsável pela guarda.2
Convém
anotar
que
a
demonstração
da
necessidade da manutenção da prisão preventiva, como ocorreu no caso
em apreço, torna, obviamente, prejudicada a análise sobre a aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere.
2 - HC 145498 Órgão julgador: Primeira Turma - Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO - Julgamento: 19/03/2019 -
Publicação: 29/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261330-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.124
8
Importa considerar, ainda, que a conservação
da paciente no ergástulo, até mesmo para acautelar o meio social, não
constitui qualquer afronta à ordem constitucional, máxime em se
considerando que com o postulado constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF) coexistem perfeitamente a prisão em
flagrante e a prisão ordenada pela autoridade judiciária competente (art.
5o, LXI, CF), que são igualmente contempladas pela mesma Carta
Constitucional de 1988.
É bom enfatizar, nesse passo, que a “admissão
e aceitação constitucional da prisão cautelar têm por
fundamento
a
imprescindibilidade
que
tal
providência
representa. Essa reconhecida necessidade social é que acaba
por explicar a convivência harmoniosa entre a prisão cautelar
e o princípio da presunção de inocência”, consoante o pertinente
escólio do Prof. Fábio Ramazzini Bechara.3
Assim, malgrado a gravidade em abstrato do
crime, por si só, não seja suficiente para embasar a manutenção da
prisão, é certo que a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas
ao lado do delito de associação para o tráfico -, na espécie, evidenciada
pelas circunstâncias de sua perpetração, basta para justificar a
segregação cautelar para o resguardo da ordem pública, tornando-se
irrelevantes até mesmo primariedade e bons antecedentes do agente,
3 - Fábio Ramazzini Bechara, Prisão Cautelar, Malheiros, 2005, p. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261330-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36.124
9
atributos que devem ser esperados de todo e qualquer cidadão.4
Vale registrar, ainda, que a segregação cautelar
da paciente se justifica no fato de estarem presentes os requisitos da
prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
razão pela qual se mostra desnecessária a discussão em torno da
inconstitucionalidade da vedação legal à liberdade provisória aos
acusados da prática do tráfico de drogas, reafirmada pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) número
1038925, com repercussão geral reconhecida.
Destarte, não se detectando o constrangimento
ilegal com que acena o ilustre impetrante, exsurge inarredável a
denegação do remédio heroico.
3. Pelo exposto, denega-se a presente ação
de habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
4 - TJSP 3a C. j. 25.5.92 v.u., Rel. Des. Carlos Bueno "in" RT 689/338. No mesmo sentido: TJSP 5a C. j. 17.6.92 Rel.
Des. Celso Limongi, "in" RT 687/278.